Tribunal: TJMT
Processo: 1004724-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004724-89.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANI DE JESUS AMORIM DE CAMPOS - CPF: 655.103.481-00 (AGRAVANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA) (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO

INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – TESE REJEITADA

– ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO –POSSIBILIDADE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL ––
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% –
COM AMPARO NA LEI FEDERAL No 13.954/2019 –
I
MPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF -
CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES –
RECURSO
DESPROVIDO.

1 - É plenamente cabível o
JULGAMENTO
do
recurso

por meio de decisão
MONOCRÁTICA
, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ.”

2 -
Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei
n
o
13.954
/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual
n
o 202/2004 à referida categoria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Evani de Jesus Amorim de Campos,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 155569689
),
que, nos autos do Recurso de Apelação
n.
1004724-89.2021.8.11.0041
, interposto pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, negou provimento ao apelo
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que a decisão restou equivocada, pois não foi afastada a aplicabilidade do
§7o do art. 2o da LC 202/2004, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade quanto esta norma, a sua eficácia e vigência permanecem intactas.

Afiança que, o ato, além de contrariar o preceito constitucional previsto no artigo 22, XXI, da Constituição Federal, também afronta dispositivos infraconstitucionais, ante a Existência de norma fixando expressamente a alíquota dos Militares Estaduais - art. 24-C, do Decreto-Lei 667/1969 e art. 24 da Lei Federal 13.954/2019.

Assegura, outrossim, que a decisão proferida na ACO 3396 não retirou a eficácia e a vigência do art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969, não sendo possível, portanto,
“o Estado de Mato Grosso em interpretação distorcida e equivocada, querer aplicar o teor do §8o do art. 2o da Lei Complementar de Mato Grosso no 202/2004 (...)”,
entendimento este reforçado pelos sucessivos recursos de embargos de declaração opostos nos autos da mencionada demanda.

Pontua que, a norma prevista no artigo 932 do CPC, não se aplica à realidade tratada nos presentes autos, uma vez que
implica em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido
processo
legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no
artigo

5o
, inciso LV.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido,
a fim de dar provimento ao recurso de apelação apresentado pela agravante.

Nas contrarrazões apresentadas (ID
163658180
), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Evani de Jesus Amorim de Campos,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 155569689
),
que, nos autos do Recurso de Apelação
n.
1004724-89.2021.8.11.0041
, interposto pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, negou provimento ao apelo
.

A agravante sustenta que, nesta lide não cabe a aplicação do art. 932 do CPC, uma vez que implica em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido
processo
legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LV.

O

recurso
não comporta provimento.

Isso porque
, com relação à alegada impossibilidade de
julgamento

monocrático
, relembro à parte agravante o teor da Súmula no 568 do c. STJ, que dispõe: o
relator
,
monocraticamente
e
no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema
(STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível
o
julgamento

monocrático

dos

recursos

cíveis quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ, aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
MONOCRATICAMENTE
PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO

MONOCRÁTICO

– TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO –POSSIBILIDADE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o
JULGAMENTO
do
recurso
por meio de decisão
MONOCRÁTICA
, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
.

(N.U 1004197-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/7/2019, Publicado no DJE 01/8/2019) [Destaquei]

RECURSO
DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA
MONOCRÁTICA
DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO –
RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 –
RECURSO
DESPROVIDO.

1 - Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o
Recurso
de Apelação foi apreciado por meio de decisão
monocrática
, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o
Relator
a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao
Recurso
quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal.

2 – (...).

(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012,
Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) [Destaquei]

Ademais, não há qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do
julgamento

monocrático
, pois a parte limitou sua irresignação recursal ao argumento de que a matéria discutida nos autos não se encaixa nas hipóteses do artigo 932 do CPC.

Portanto, aplicável, à hipótese, o princípio “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o
julgamento

colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. [...]

1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática
foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ.

(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 7/12/2017, DJe 15/12/2017) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL OU DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL POR DECISÃO
MONOCRÁTICA
. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...]

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao
relator
decidir
monocraticamente
o
recurso
, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 3/8/2017, Dje 17/8/2017) [Destaquei].

No tocante aos demais argumentos presentes nas razões recursais, de igual modo, a razão não lhe acompanha, conforme será demonstrado.

Isso porque, a decisão impugnada constou de forma clara e coesa, a fundamentação que amparou o entendimento, naquele esposado para negar provimento ao apelo, uma vez que restou consignado no acórdão que, “apesar de o exame de constitucionalidade da Lei Complementar Nacional nr. 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não ter ocorrido em sede de ação direta de inconstitucionalidade e sim de forma incidental, há elementos suficientes a afastar a existência de fundamento relevante, que pudesse autorizar o deferimento da medida em mandado de segurança.”

Além disso, cumpre destacar qu
e foi reconhecida, em mais de uma oportunidade, a inconstitucionalidade da Lei
n
o
13.954
/2019 (e das alterações por ela produzidas no Decreto-lei federal
n
o
667
/1969), que autorizava a aplicação da alíquota previdenciária.

Impende ressaltar, ainda, que, restou consignado na mencionada decisão que
,
“o parágrafo 8
o
, do artigo 2
o
da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nr. 202, de 28 de dezembro de 2020, incluído pela Lei Complementar 654, de 19 de fevereiro de 2020, autoriza a aplicação da alíquota de contribuição previdenciária de quatorze por cento (14%) aos servidores militares, na hipótese de perda de eficácia ou validade do artigo 24-C do Decreto-Lei nr. 667, de 2 de julho de 1969, e do artigo 24 da Lei Complementar Nacional nr. 13.954, de 16 de dezembro de 2019
.”

Além do mais, foi promulgada a Lei Complementar
n
o 712, de 03 de janeiro de
2022
, prevendo um percentual progressivo para a contribuição previdenciária dos militares estaduais em detrimento daquele estabelecido na Lei
n
o
13.954
/2019 e revogando expressamente os §§ 7o e 8o do art.
2o
da Lei Complementar
n
o
202
/2004.

Desse modo, evidente, assim, por todos esses motivos, a validade da aplicação da alíquota prevista em lei estadual aos militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, em detrimento daquela estipulada no art.
24-C
do Decreto-lei federal
n
o
667
/1969 e no art.
24
da Lei federal
n
o
13.954
/2019.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Evani de Jesus Amorim de Campos
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023